Tribunal: STF
Processo: HC 268652
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 23.256/2026-STF, os impetrantes interpõem agravo regimental contra a decisão por mim proferida em 24/2/2026, formulando os seguintes requerimentos:

I - DO PEDIDO.
[...] a autuação e processamento do presente AGRAVO REGIMENTAL, com a consequente remessa dos autos à 1ª TURMA do Supremo Tribunal Federal, para que seja apreciado o recurso interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao HC 268.652.
II – DA URGÊNCIA.
O presente agravo veicula matéria de extrema urgência, diante do risco iminente de feminicídio comprovado nos autos (vídeo da menor de 07/01/2026). Requer-se, assim, prioridade na tramitação (doc. 141). 

Decido.

Em que pesem os argumentos veiculados pelos impetrantes, o presente agravo regimental não merece processamento.

Preliminarmente, conforme já decidido, o habeas corpus teve seguimento negado por haver sido apontado como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, cujos atos não se sujeitam à jurisdição do Supremo Tribunal Federal — STF, mas sim à do Superior Tribunal de Justiça — STJ, nos termos do art. 105 da Constituição Federal — CF.

Também os pedidos de providências formulados nas diversas petições juntadas a estes autos e no presente agravo regimental mostram-se inadequados à estreita e específica via do habeas corpus, não sendo igualmente cabível o requerimento de “proteção federal” formulado com fundamento na Lei n. 15.280/2025.

Por fim, diante da manifesta inviabilidade da impetração, já houve determinação de certificação do trânsito em julgado e de encaminhamento dos autos ao arquivo, providência devidamente cumprida pela Secretaria Judiciária deste Tribunal. Não obstante, os requerentes insistem em dar seguimento às suas pretensões, ignorando a inadequação da via eleita.

Com efeito, nada mais havendo a deliberar, retornem os autos ao arquivo.

Nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União — DPU, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF, determino o encaminhamento de cópia integral destes autos àquele órgão defensor, para que adote as providências que entender cabíveis em favor dos requerentes.

Determino, ainda, à Secretaria Judiciária que remeta à DPU, de ofício, toda e qualquer petição protocolizada nesta Corte relativamente a estes autos.

Após, retornem estes autos ao arquivo, independentemente de publicação desta decisão.

Publique-se.
 
Brasília, 5 de março de 2026.
  
Ministro Cristiano Zanin
Relator